Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. Considerando que a questão devolvida à instância recursal foi apreciada de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário e a lei que rege a matéria, não há que se falar em omissão no julgado que, reformando a sentença, afastou a interpretação dada pelo Juízo de origem.

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.